Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS AUTOMOTORES. SUSPENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. REUNIÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o impetrante pretende obter a declaração de nulidade de procedimento administrativo que suspendeu sua licença para conduzir veículos automotores.
2. O Juízo singular pode proferir sentença durante o prazo para interposição de agravo de instrumento contra anterior decisão interlocutória, desde que não acarrete prejuízos à parte. 2.1. Se o indeferimento da liminar pretendida em mandado de segurança adentra no exame do mérito, fica evidenciado que a questão poderá ser novamente discutida em apelação, ocasião em que o recorrente poderá obter o efeito prático pretendido na liminar.
3. A reunião de recursos administrativos para julgamento conjunto não acarreta necessariamente violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa, notadamente nas situações em que as infrações praticadas pelo condutor são assemelhadas (direção sob influência de álcool) e as razões de defesa em ambos os procedimentos foram igualmente semelhantes.
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.